Tribunal: TJDFT
Processo: 0746138-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Reincidência em crimes dolosos. Garantia da ordem pública.
1 - A conversão da prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia pode ser feita de ofício pelo magistrado que examina o auto de prisão em flagrante, apesar de o Ministério Público ter se manifestado pela liberdade provisória.
2 – Embora cometido o crime sem violência ou grave ameaça, as circunstâncias do flagrante – paciente preso em sua residência, na posse de substância entorpecente (diclorometano), acondicionadas em pequenos frascos, apontado por usuários como vendedor habitual de drogas – somadas às condenações definitivas por crimes graves - associação para o tráfico, roubo circunstanciado, receptação qualificada e posse de arma de fogo - justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública como forma de impedir a reiteração criminosa.
3 – Ordem denegada.